Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717302-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: GERALDO HENRIQUE SANTOS LIMA D E S P A C H O Aguarde-se o prazo de resposta ao agravo. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator